Tribunal: TJDFT
Processo: 0749350-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRELIMINAR AFASTADA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. BANCO 24 LOCALIZADO EM SUPERMERCADO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM APOSIÇÃO DE SENHA BANCÁRIA POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A demanda versa sobre ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de utilização de cartão de crédito/débito por terceiro fraudador após receber auxílio de terceiro desconhecido para realizar saque em terminal de banco 24 horas, instalado em supermercado.

2. Da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu culpa exclusiva da autora pelo evento danoso e julgou improcedentes os pedidos iniciais a autora interpôs recurso para reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais. O banco réu apresentou contrarrazões com preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pela manutenção da sentença (Id 24890668).

3. Ilegitimidade passiva. Não obstante o Banco do Brasil alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, causadas por descuido e ingenuidade da autora/recorrente, de forma que não teria participação no golpe sofrido, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é a instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente e do cartão envolvido na fraude. Preliminar afastada.

4. Mérito. Narra a recorrente que no dia 04/03/2020 por volta das 11h da manhã, após realizar uma compra no Supermercado Comper da QI 506 Sul, foi ao Banco 24h localizado no interior do estabelecimento para sacar uma quantia, seu cartão ficou rapidamente preso na máquina, e após a sua transação, outras pessoas na fila a ajudaram a retirá-lo da máquina e a orientaram procurar o Banco. Logo após, foi realizada uma transação no valor de R$ 5.000,00, parcelada em duas vezes na função crédito e com aposição de senha, as operações seguintes foram canceladas pela instituição por suspeita de fraude. Às 13h23min do mesmo dia a instituição financeira foi comunicada pela autora quanto a troca do cartão e informou ocorrência de compra por ela não reconhecida (Id 24890544, p. 9).

5. Nos termos do art. 14, caput, e §3o do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. A situação relatada corresponde ao “golpe da troca de cartão”, onde terceiro se passa por pessoa solícita, que busca auxiliar a vítima a manusear o cartão em caixa eletrônico, identifica senha e posteriormente devolve cartão de terceiro, permanecendo com o cartão e senha da vítima.

7. Inobstante a autora afirme não ter repassado a senha a terceiros, a compra de R$ 5.000.00 foi realizada presencialmente e com uso de senha, é o que se extrai do documento juntado no Id 24890546 que detalha a transação: “Operador: VISANET, Valor R$ 5.000,00 Dt\Hr\Dia: 04.03.2020 11:12:05, Entry Mode: 05 - CARTAO COM CHIP 10 - TERMINAL C/ LEITURA PIN”.

8. Ao contrário do que alega a Recorrente, não há que se falar em negligência da instituição bancária, já que a operação questionada, a qual teria sido realizada por terceiro estelionatário, não ultrapassou o limite de crédito da Recorrente, e tão logo detectada a realização de transações elevadas em curto espaço de tempo as operações foram colocadas sob suspeita e não completadas. Ademais, assim que a autora compareceu à agência o cartão foi imediatamente bloqueado, permanecendo, tão somente a operação inicial realizada mediante aposição de cartão e senha. Percuciente a fundamentação do juízo de origem:

"A operação financeira realizada pelo estelionatário, no entanto, não ultrapassou o limite de crédito da autora (limite de compra R$10.420,00 - ID 82848872), assim como não evidenciou suposta quebra do perfil da correntista, visto que em consonância com as suas movimentações financeiras. Essa espécie de ilícito é consolidada porque o estelionatário memoriza a senha utilizada pelo usuário, prática revelada comum em caixas eletrônicos e que gerou a advertência aos correntistas, nos seguintes termos: “não permita que estranhos se aproximem quando estiver utilizando um caixa eletrônico e proteja o que está digitando para que ninguém veja. Após utilizar o Caixa eletrônico confira se o cartão que está guardando é o seu” (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-seguranca/dicas-de-seguranca#/).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que ocorreu culpa exclusiva da autora pelo evento danoso, uma vez que a sua desatenção permitiu que o estelionatário visualizasse seus dados pessoais e, mediante a troca dos cartões de crédito, consolidasse o ilícito. Assim, inexistindo defeito no serviço bancário prestado ou prática abusiva perpetrada pela ré, carece de amparo legal a pretensão indenizatória deduzida."

9. Por fim, é de destacar que é entendimento desta e. 2a Turma Recursal no sentido de que, salvo algumas exceções, os casos onde o cartão e respectiva senha são repassados para terceiro, ainda que em face de fraude, configuram a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes: Acórdão 1231807, 07039926220198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco do Brasil S/A versus Antônia Vasco dos Reis; Acórdão 1282463, 07089989520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcelo Rocha do Amaral versus Itaú Unibanco S/A.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos ao procurador da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.